Tribunal: TJES
Processo: 5015332-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Raphael Pereira Camizão contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação previdenciária movida contra o INSS, na qual pleiteia a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91).

2. O agravante sustenta estar incapacitado para o trabalho em razão de depressão, estresse e síndrome de burnout, alegando que suas condições de saúde decorrem das exigências e do ambiente de trabalho na Caixa Econômica Federal.

3. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecimento do benefício acidentário, afirmando que os laudos médicos juntados aos autos comprovam o nexo causal entre suas patologias e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para conceder tutela de urgência e determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91) antes da realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação da qualidade de segurado, da incapacidade laboral temporária e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional.

6. O nexo causal não está suficientemente demonstrado nos autos, sendo necessária a produção de prova pericial judicial para aferir a existência de relação entre as enfermidades do agravante e seu trabalho.

7. A decisão administrativa do INSS que concedeu auxílio-doença previdenciário (B-31) e não reconheceu a natureza acidentária do benefício goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta.

8. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar essa presunção e justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a conversão do benefício previdenciário em acidentário deve ser precedida de perícia médica judicial, em razão da necessidade de comprovação inequívoca do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91) exige a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, o que deve ser realizado por meio de perícia médica judicial.

2. Laudos médicos particulares, por si sós, não são suficientes para demonstrar o nexo causal e justificar a antecipação da tutela para concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20 e 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5003858-23.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/03/2022.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015332-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL PEREIRA CAMIZAO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Raphael Pereira Camizão contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação previdenciária movida contra o INSS, na qual pleiteia a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91).

2. O agravante sustenta estar incapacitado para o trabalho em razão de depressão, estresse e síndrome de burnout, alegando que suas condições de saúde decorrem das exigências e do ambiente de trabalho na Caixa Econômica Federal.

3. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecimento do benefício acidentário, afirmando que os laudos médicos juntados aos autos comprovam o nexo causal entre suas patologias e a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para conceder tutela de urgência e determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91) antes da realização de perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação da qualidade de segurado, da incapacidade laboral temporária e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional.

6. O nexo causal não está suficientemente demonstrado nos autos, sendo necessária a produção de prova pericial judicial para aferir a existência de relação entre as enfermidades do agravante e seu trabalho.

7. A decisão administrativa do INSS que concedeu auxílio-doença previdenciário (B-31) e não reconheceu a natureza acidentária do benefício goza de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta.

8. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar essa presunção e justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a conversão do benefício previdenciário em acidentário deve ser precedida de perícia médica judicial, em razão da necessidade de comprovação inequívoca do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91) exige a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, o que deve ser realizado por meio de perícia médica judicial.

2. Laudos médicos particulares, por si sós, não são suficientes para demonstrar o nexo causal e justificar a antecipação da tutela para concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20 e 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5003858-23.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 28/03/2022.

TJES, AI 5001560-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 03/12/2021.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015332-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAPHAEL PEREIRA CAMIZAO

AGRAVADO:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAPHAEL PEREIRA CAMIZAO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES na ação previdenciária por ele ajuizada em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo pois a concessão do benefício de auxílio doença acidentário possui como requisitos a qualidade de segurado, a incapacidade temporária para o trabalho, e o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa, ao passo que, exatamente como consignado na decisão de origem, o nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho não está comprovada.

É necessário destacar que na ocasião da análise do pedido apresentado administrativamente, não houve o reconhecimento pela autarquia previdenciária agravada acerca da natureza acidentária do auxílio-doença, de modo que o afastamento da presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo em questão demanda dilação probatória, o que revela a necessidade de produção de provas no feito de origem.

Desse modo, forçoso concluir que a realização da perícia médica judicial será imprescindível para dirimir a controvérsia relativa ao nexo de causalidade e à existência de incapacidade laborativa atual.

Sobre a questão, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça nos precedentes que apresento, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA OU CONCAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício de auxílio doença comum (B31) é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente que não guarda nexo de causalidade com o trabalho. Já a conversão do auxílio doença previdenciário (B31) em acidentário (B91) só pode ocorrer caso fique comprovado mediante perícia médica que a doença ou acidente decorreu de práticas laborais. 2. Na espécie, a irresignação recursal está intimamente relacionada com a comprovação da incapacidade laboral da autora e o nexo causal ou concausal, tudo para se estabelecer liame entre as moléstias externadas e as atividades laborais por ela desenvolvidas. 3. A perícia médica realizada pelo INSS é um ato administrativo e, por isso, possui o atributo da presunção de legitimidade só podendo ser afastada por vigorosa prova em sentido contrário, o que não ocorre quando a incapacidade é comprovada apenas por atestados médicos particulares ou por informações da parte autora, fazendo-se necessária, no caso dos autos, a realização de perícia médica judicial, a fim de ser produzida prova inequívoca de sua incapacidade laborativa atual. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 5003858-23.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; julgado em 28/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO – LAUDOS PARTICULARES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. Muito embora observe a existência de nexo causal entre o acidente sofrido pela agravante e o seu labor, tenho que a efetiva incapacidade para o exercício de seu trabalho carece de imediata demonstração. 3. Conquanto a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade. 4. Dessa maneira, tal como o juízo singular, compreendo, nesta etapa embrionária da relação processual de origem, que a efetiva permanência da incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária. 5. Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não se verifica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5001560-58.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julgado em 03/12/2021)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim